Tribunal: STF
Processo: MS 37621
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por André Leandro Limas Teles em face de acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) exarado no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo 0004163-52.2020.2.00.0000, relatado pela Conselheira Ivana Farina Navarrete Pena.
    Eis o teor da ementa do ato coator:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES DA SERVENTIA DE MIRITUBA/PA. ALEGADO ERRO MATERIAL DO EDITAL. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. QUESTÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO APÓS AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. OFERTA EM NOVO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 
    I) Eventual oferta de serventia extrajudicial em concurso público, sem a inclusão de determinada atribuição, deve ser impugnada no momento oportuno, inadmitido o questionamento após a eleição da unidade pelo interessado, sob pena de preclusão. Precedentes. 
    II) Detém caráter individual a pretensão de acréscimo de serviços a um tabelionato, por meio de procedimento instaurado pelo candidato que optou pela serventia na audiência de escolha, sem qualquer contestação. 
    III) Incabível a inserção de serviços a uma serventia extrajudicial, após a audiência de escolha, por representar inclusão de novo tabelionato no curso do certame, sem submissão a novo concurso público. 
    IV) Recurso administrativo conhecido, mas desprovido.”
    Na exordial, o Impetrante alega erro material no Edital 1/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará referente ao concurso para outorga de Serventias Extrajudiciais do Estado do Pará, visto que a Lei estadual 6.881/2006 que criara a serventia não distinguiu as atribuições de Notas e de Registro Civil de Pessoa Natural, providência esta que seria vedada à autoridade impetrada no bojo de cláusula editalícia ou quaisquer outras decisões de índole administrativa.
    Afirma que o referido edital ostentou diversos equívocos em relação à legislação de regência, tornando-se recomendável a adoção de interpretação mais favorável aos candidatos do concurso na hipótese de ambiguidade textual.
    Esclarece que realizou opção pelo Cartório do Distrito de Miritituba/PA em audiência de reescolha ocorrida na data de 03.02.2020, porém teria sido surpreendido com a negativa do TJPA em lhe conceder todas as suas atribuições legais, isto é, tanto Registro Civil de Pessoas Naturais quanto o de Notas. Por isso, requereu administrativamente ao TJPA a correção dessa ambiguidade mediante o Processo PJe-COR 0000463-51.2020.2.00.0814. Esse pleito foi negado, ao fundamento de que não haveria erro material, sendo que a disponibilização vertida no edital referiu-se apenas do Registro Civil de Pessoas Naturais. Ao ver do Impetrante, essa decisão seria errônea na medida em que o cartório mencionado seria de Ofício Único, pelos seguintes argumentos:
    “a) A serventia foi ofertado no concurso de 2006 com a descrição de Único Ofício, sendo disponibilizado os serviços de Notas e RCPN, conforme comprovado alhures; 
    b) Inexistência de qualquer alteração legislativa posterior extinguindo ou desmembrando o cartório de Miritituba; 
    c) A lista de vacância que integrou o edital constou somente um cartório para o distrito de Miritituba; 
    d) o distrito conta com uma população de pouco mais de dez mil habitantes, não comportando a instalação de mais de uma serventia; e, (sic)
    e) Inexistência de qualquer estudo de viabilidade financeira para desmembrar suas atribuições legais; e, 
    f) Inexistência material de qualquer serventia instalada na Vila de Miritituba.”
    Alude que a providência do TJPA pelo desmembramento de cartório contraria a reserva legal subjacente à matéria, bem como inobservou estudo de viabilidade financeira da serventia extrajudicial em tela.
    Em pedido liminar, requer a interrupção do prazo para entrada em exercício na serventia extrajudicial do Distrito de Miritituba até o julgamento final deste writ, momento em deve ser iniciada nova contagem de prazo de trinta dias, porquanto seria necessário sua própria exoneração em cargo público federal, em razão da incompatibilidade.
    No mérito, pleiteia o reconhecimento do caráter único do Cartório do Distrito de Miritituba-PA, que incluiria as atribuições de ofício de notas. Subsidiariamente, solicita o franqueamento de nova oportunidade de escolha de serventias paraenses que remanesceram vagas por desinteresse dos candidatos aprovados no Edital 1/2015, haja vista a inviabilidade financeira de manutenção da serventia somente com atribuição de RCPN.
    Como prova pré-constituída, aduziu aos autos termo de opção por si subscrito pelo Distrito de Miritituba do Município de Itaituba na serventia do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais (eDOC 7), bem como o termo de investidura e compromisso lavrado pela Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém e pela Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior na data de 06.07.2020.
    Foi emitida certidão pela Secretaria Judiciária do STF, responsável pelo plantão judiciário, que esclarece a urgência do pleito: “Data de perecimento do direito apontada pelo advogado: 15/01/2021”. (eDOC 22)
    É o relatório.
    De plano, constato que não se trata de caso de mandado de segurança a ser julgado por este Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e do art. 102, I, “r”, do texto constitucional.
    No caso dos autos, cuida-se de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, vez que o ato coator consistiu no conhecimento de procedimento de controle administrativo a que se negou provimento, por sua vez interposto em face de deliberação administrativa do TJPA, esta em contrariedade ao interesse do Autor, dado que não se reconheceu a ambiguidade pretendida no referido edital. 
    Vejam-se as razões contidas no ato do Plenário do CNJ:
    “Assim, as alegações do requerente restam preclusas, pois o alegado erro material deveria ter sido suscitado na fase própria de impugnação ao Edital de abertura do certame, de 2015, ou eventualmente em 2017, quando ratificada pelo TJPA a relação inaugural das serventias. 
    Revela-se patente que o candidato estava ciente, desde o início, da limitação das atribuições da serventia, o que reforça a extemporaneidade e o caráter individual da demanda (...) É que, uma vez alteradas as atribuições dos serviços ofertados, com a consequente mudança na perspectiva de receita das unidades, os efeitos recairiam sobre a escolha de todos os demais candidatos, em especial os aprovados em melhores colocações que o requerente. 
    A medida representaria, em síntese, a inclusão de uma nova serventia posteriormente à publicação do edital, o que é vedado, segundo a jurisprudência do Plenário do CNJ. Em outras palavras, o cartório de Miritituba, com o acréscimo de delegações, só poderia ser ofertado após novas inscrições em concurso público.”
    A propósito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não promove a abertura da excepcional competência originária deste Tribunal, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, ato do CNJ o qual não determine, invalide ou substitua ato imputável a Tribunal de Justiça local.
    Cito os seguintes julgados:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO IMPETRANTE PARA ANÁLISE DA PONTUAÇÃO DE SEUS TÍTULOS E OFERTA DAS SERVENTIAS VAGAS, NÃO-CONSTANTES DO EDITAL. REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A SEGURANÇA. 1. No pedido de revisão administrativa da pontuação de títulos obtida pelo Impetrante, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que nada havia a decidir, porque a questão fora apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça que não substituiu o ato originalmente questionado. Ausência de abuso ou ilegalidade na decisão do Conselho Nacional de Justiça. 2. Não conhecimento desse pedido por incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança que tem por ato coator decisão do Tribunal de Justiça estadual. 3. Impossibilidade de se transformar o Supremo Tribunal Federal em instância revisora das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça. 4. Ausência de direito líquido e certo do Impetrante para a oferta de serventias vagas, não constantes no edital. 5. Na parte conhecida, segurança denegada.” (MS 27026, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2011)
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ QUE NÃO ALTERA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 1. Inexistência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, no caso, dada a inocorrência de atuação positiva do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar, invalidar ou substituir ato imputável a tribunal de jurisdição inferior. Precedentes. 2. A interdição de estabelecimento prisional (art. 66, VIII, LEP), embora exarado por autoridade judiciária, encerra medida de natureza administrativa passível de controle hierárquico pelos órgãos competentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (MS 27397 AgR, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 07.11.2016)
    “Agravo interno em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Insurgência contra o provimento expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não conhecimento do PCA pelo CNJ. Deliberação negativa. Não conhecimento do mandamus. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o mandado de segurança. Agravo interno não provido. 1. Mandado de segurança contra deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos de procedimento de controle administrativo em face de provimento expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não conhecimento do PCA pelo Conselho em razão de prévia judicialização da matéria. Deliberação negativa. Mandamus do qual não se conhece. 2. O pronunciamento do CNJ que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (MS 35256 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09.05.2018)
    Mesmo que assim não fosse, leitura ictu oculi sobre os fatos narrados e asserções feitas pelo Autor não converge à plausibilidade jurídica de suas alegações, tampouco ao perigo da demora ou à ineficácia da jurisdição do STF.
    Como é consabido, a orientação jurisprudencial desta Corte é pela vinculação dos postulantes a serventias extrajudiciais ao edital do concurso, o que implica promover condições isonômicas a todos os candidatos. 
    Nesse sentido, cito: 
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO ILEGAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. OUTORGA DA DELEGAÇÃO APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O CNJ não praticou qualquer ilegalidade ao exercer o controle de ato administrativo praticado pelo Poder Judiciário, limitando-se, apenas, a aplicar as regras previstas no edital do concurso público, bem como no art. 37, III, da Constituição Federal, dentro dos estritos termos de sua competência. II – Expirado o prazo de validade do concurso para ingresso na atividade notarial e de registro, não é mais possível a outorga de delegação a candidato aprovado no certame. III - Os agravantes não acostaram documento que comprova data diversa da homologação do concurso para a delegação de serventias extrajudiciais. IV – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (MS 28044 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 12.12.2011)
    “CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS – EDITAL. O concurso é regido pelo edital, a lei do certame, publicado.” (MS 32941, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 09.10.2015)
    Portanto, essa premissa de raciocínio inviabiliza provocação extemporânea de dúvida sobre interpretação de cláusula ou a reabertura de prazo para nova escolha de serventia vaga, sob pena de infringência do edital público.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ. CANDIDATA A QUEM ASSEGURADA, EM MANDADO DE SEGURANÇA, NOVO DIREITO DE OPÇÃO DE SERVENTIA, DENTRE AS SOBEJANTES DA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. OPÇÃO FEITA POR SERVENTIA ANTERIORMENTE OCUPADA, MAS QUE VOLTOU A VAGAR POR RENÚNCIA DA TITULAR CERCA DE UM ANO DEPOIS DAQUELA AUDIÊNCIA. ATO ANULADO PELO CNJ. OPORTUNIDADE DE SEGUNDA OPÇÃO QUE INCIDIU SOBRE SERVENTIA JÁ ESCOLHIDA E NÃO SOBEJANTE. DIFERENÇA ENTRE SERVENTIA “AINDA VAGA” E “NOVAMENTE VAGA”. DESCUMPRIMENTO EXPLÍCITO DO EDITAL, DIANTE DE VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE SEGUNDA OPÇÃO SOBRE MESMA SERVENTIA. SEGURANÇA DENEGADA (ART. 205 DO RISTF). 1. O provimento jurisdicional proferido em mandado de segurança assegurou à impetrante o direito de escolher nova serventia “entre as (...) sobejantes ainda vagas, relacionadas no edital nº 15/2008 do concurso público a que ela se submeteu”. 2. Escolhida determinada serventia pela 16ª colocada, tal serviço não estava mais disponível “dentre aquelas oferecidas pelo Edital nº15/2008”, ao contrário do que afirmam as razões de agravo, porque tal ato, uma vez concluído, retirou tal serviço da condição de “vago” e o tornou “ocupado”. Qualquer ato posterior – morte, renúncia, perda de delegação por ordem judicial – que implique retirada do titular então definido, nos termos da audiência de escolha previamente realizada, cria nova situação de vacância que é distinta daquela situação de vacância registrada no momento da audiência – distinta, pois há a variação do elemento temporal. 3. Vacância posterior é vacância diversa; é uma segunda vacância, não a continuidade da antiga. Serventia “ainda vaga”, portanto, é expressão que só pode significar “continuamente vaga desde a audiência de escolha”. Eventual serventia “novamente” vaga só pode ser oferecida em novo concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal. Portanto, nada há a reparar no entendimento perfilado pelo CNJ, no caso. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 31591 AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 02.04.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DO TJ/ES. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE SERVENTIA VAGA. 1º OFÍCIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO EM ANDAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA QUE A SERVENTIA EM ANÁLISE FOSSE OPORTUNIZADA AOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 001/2006. RECURSO QUE VISA A INCLUSÃO DE OUTRAS SERVENTIAS NO ROL DE OPÇÕES DOS APROVADOS. BALIZAMENTO DA ANÁLISE DESTA CORTE À LEGALIDADE DAQUILO QUE ENFRENTADO PELO ATO COATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A análise do mandado de segurança não recai sobre todos os fatos que são colocados em litígio, mas, ao revés, limita-se à análise da legalidade do ato da autoridade coatora perante o direito líquido e certo do impetrante. 2. O ato coator do Conselho Nacional de Justiça enfrentou, exclusivamente, os seguintes aspectos: (i) legalidade da efetivação, sem concurso público, da Sra. Cecília Simonato na Serventia do 1º Ofício (1º Zona) de Cachoeiro de Itapemirim – ES, e (ii) necessidade de abertura de novo concurso para provimento da referida serventia, tendo em vista o estágio avançado do certame a que se refere o Edital CGJES 001/2006. 3. In casu, a decisão agravada limitou-se à determinar que a serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim fosse oportunizada, para escolha, aos candidatos aprovados no Concurso Público para Outorga de Delegações do TJ/ES, regido pelo Edital 001/2006, não merecendo qualquer provimento o pedido de inclusão de outras serventias no rol de opções dos aprovados, já que extrapola as balizas daquilo que examinado pelo ato coator. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 27279 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.02.2017)
    Igualmente, não se secunda entendimento pelo perecimento do direito do Impetrante, embasado no argumento de que a entrada em exercício na serventia extrajudicial em questão representaria opção onerosa ao Autor em função da imperatividade da exoneração de cargo de técnico administrativo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
    Do exame atento dos atos processuais colacionadas pelo próprio Impetrante, depreende-se que houve mudança de domicílio de Belo Horizonte-MG (eDOC 10, p. 9) para Itaituba-PA (eDOC 4), municipalidade que abarca o Distrito de Miritituba/PA - a ponto de motivar o delegatário do 2º Ofício de Itaituba a intervir no processo administrativo que tramitou perante o TJPA (eDOC 11, p. 18). Ao que parece pelo histórico do consumo da concessionária de energia apresentado como documento de identificação, fixou-se residência, desde setembro de 2020, no endereço declinado a este juízo, sendo que a decisão acautelatória da Conselheira Relatora do CNJ pela suspensão da entrada em exercício na serventia data de 21.07.2020.
    Por essas razões, ainda que fosse o caso de prosseguimento do mandado de segurança, não haveria na hipótese os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris aptos a justificar a concessão de tutela de urgência.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, com prejuízo da liminar, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente